Tribunal: CARF
Processo: 11080.722765/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se parcialmente lançamento quando o conjunto probatório carreado se presta a demonstrar a não ocorrência da omissão de rendimentos apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722765/2009-14
ACÓRDÃO
2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELENA PERONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial
trabalhista compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se parcialmente lançamento quando o conjunto probatório
carreado se presta a demonstrar a não ocorrência da omissão de
rendimentos apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
2
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial no 01363.019/98-8, que tramitou na 19a Vara do Trabalho de Porto
Alegre/RS, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência). Fez sustentação
oral, na modalidade, vídeo/áudio, o patrono do contribuinte, Dr. Leonardo Becker Antunes Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 114/118):
A contribuinte supra identificada foi notificada a recolher Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar (cód. 2904) no valor de R$ 10.257,03 decorrente da omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente no valor de R$ 111.738,50 a título de Prêmio Especial de
Desligamento, não enquadrado como Plano de Desligamento Voluntário - PDV.
A notificada apresentou impugnação (fls. 2 a 4), alegando que declarou os rendimentos do
HSBC Seguros Brasil S/A conforme Comprovante de Rendimentos recebidos da fonte
pagadora, constando como tributáveis o valor de R$ 161.548,73 e como isento o valor de
R$ 111.738,50 decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho.
Aduz que a sentença não está sendo respeitada e que os cálculos apresentados
considerou a parcela denominada de “Prêmio Especial Desligamento” no valor de R$
111.738,50 como rendimentos isento e não-tributável de acordo com inciso XX do artigo
39 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR.
Acredita que a Secretaria da Receita Federal do Brasil perdeu o direito de exigir
providências após a homologação dos cálculos pela Justiça do Trabalho. Anexa
documentos e comprovantes dos cálculos judiciais homologados para demonstrar a
insubsistência e improcedência da Notificação de Lançamento no 2007/61045711305090.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA. Submetem-se ao
ajuste anual os rendimentos recebidos oriundos de ação trabalhista que não sejam isentos
ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei.
PRÊMIO ESPECIAL DESLIGAMENTO. Não comprovado que os valores excluídos da base de
cálculo do IRPF referem-se a Programa de Demissão Voluntária, mantém-se a inclusão dos
rendimentos efetuada no lançamento.
DECISÕES E ACORDOS DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
As sentenças e acordos judiciais não tem o condão de definir a natureza tributável dos
valores transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação visto que a Justiça do
Trabalho não é competente para decidir sobre isenção tributária.
Cientificada da decisão, em 09/04/2012 (fls. 122), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/05/2012, recurso voluntário (fls. 123/132), insurgindo-se contra a
manutenção parcial do lançamento fiscal, lavrado em face dos rendimentos recebidos
acumuladamente por seu cônjuge/dependente declarado, Edison Kronland dos Martyres Pinto,
decorrentes do processo judicial no 01363.019/98-8, que tramitou na 19a Vara do Trabalho de
Porto Alegre/RS, movido contra o HSBC Seguros Brasil S/A – com especial destaque para a parcela
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
4
deferida a título de Prêmio Especial de Desligamento, não enquadrada pela fiscalização como
Plano de Desligamento Voluntário/PDV – repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I. Dos fatos;
II. Do mérito: a) Da necessidade de reforma da decisão recorrida face à natureza indenizatória dos
valores percebidos a título de “prêmio especial desligamento”; e b) Inaplicabilidade da multa por
estrito cumprimento de disposição judicial. Cita jurisprudência administrativa e judicial para
motivar as pretensões recursais. Requer, ao final: a) a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, com base no art. 151, III do CTN; b) seja declarada indevida a exigência fiscal pelas
razões recursais expendidas; e c) subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da
exigência, seja excluída a multa de ofício em cumprimento aos princípios da boa-fé e da
razoabilidade.
Requer, por derradeiro, que doravante as intimações e comunicações processuais,
inclusive para fins de sustentação oral, sejam realizadas em nome dos procuradores signatários,
no endereço indicado na peça recursal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 133/137.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 149), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
Em 17/12/2024, requer a juntada de memoriais, onde pugna, em reforço das
alegações e pedidos recursais, pela reforma parcial da decisão recorrida ou, subsidiariamente,
mantido o lançamento, pelo afastamento da multa de ofício aplicada, em face dos princípios da
boa-fé, moralidade e razoabilidade (fls. 152/158).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da
omissão
de
rendimentos
apurada
-
dos
rendimentos
recebidos
acumuladamente por dependente declarado, em processo judicial trabalhista:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
5
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por
dependente declarado, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 105.914,78, constatada
em sede de revisão da DAA/2007 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão remanescente
mantida pela decisão recorrida, por referir-se a verba de natureza indenizatória reconhecida por
decisão judicial trabalhista transitada em julgado, portanto isenta da incidência do imposto de
renda, ao teor do art. 6o, V da Lei no 7.713/88 e art. 39, XX do Decreto no 3.000 (RIR/99).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e não declarados como tributáveis no ajuste anual. Não se pode olvidar
que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir as irregularidades apontadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da
inexistência de omissão de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o
lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Ainda que a norma possa parecer, ao menos em
tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 115/117):
Das decisões da Justiça do Trabalho
Em que pese os cálculos apresentados na impugnação, destaca-se que os valores
definidos como não tributáveis pela Justiça do Trabalho não ficam acobertados
pelo manto da coisa julgada, uma vez que o acordo ou sentença em processo de
reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação
entre as partes, onde são levados em conta os diversos interesses de cada
litigante, não tendo o condão de definir a natureza tributável dos benefícios
transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
E não poderia ser de outra forma, haja vista o disposto no artigo 470 do Código de
Processo Civil, e considerando-se que a justiça trabalhista não é competente, em
razão da matéria, a decidir sobre isenção tributária:
Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a
parte o requerer (arts. 5o e 325), o juiz for competente em razão da matéria
e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide.
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da
base de cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos
recebidos pelo trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
6
da Receita Federal do Brasil, por ocasião da revisão da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte. Eventual questionamento judicial acerca da incidência do
imposto de renda sobre determinadas verbas seria de competência da Justiça
Federal (artigo 109, I, da Constituição Federal), e não da Justiça do Trabalho.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 (RIR/1999), Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no
inciso XX, tendo como base o art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, quais rendimentos
percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários,
referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas
vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - C.L.T.,
Decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos artigos
477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida
pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de
confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de
1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado,
sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção
salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no .107,
de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Por outro lado, o ADI SRF 5, de 27 de abril de 2005, determinou a isenção
também dos valores recebidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas,
por necessidade de serviço, conforme seu artigo 1o:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de
ofício os lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre
os valores pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não
gozadas, por necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor
público, desde que inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins
de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito tributário.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que,
sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
7
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não contemplados no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o transcrito art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no
seu artigo 39.
Do Prêmio Especial Desligamento
Afirma o contribuinte que a verba recebida a título de Prêmio Desligamento é
rendimento isento (PDV).
Realmente, as verbas indenizatórias referentes a programas de demissão
voluntária não estão sujeitas à incidência de imposto de renda (art. 5o, XLVIII, da
Instrução Normativa SRF no 15/2001).
No entanto, são considerados Programas de Demissão Voluntária (PDV) apenas
aqueles instituídos pelas pessoas jurídicas a título de incentivo à demissão
voluntária de seus empregados. Qualquer outra vantagem paga constitui mera
liberalidade do empregador e, assim sendo deve ser tributada, nos termos do
ADN Cosit no 7, de 12 de março de 1999:
I - a Instrução Normativa SRF No 165/1998 dispõe apenas sobre as verbas
indenizatórias percebidas em virtude de adesão a Plano de Demissão
Voluntária - PDV, não estando amparadas pelas disposições dessa
Instrução Normativa as demais hipóteses de desligamento, ainda que
voluntário;
II - entende-se como verbas indenizatórias contempladas pela dispensa de
constituição de créditos tributários, nos termos da Instrução Normativa SRF
n° 165/1998, aqueles valores especiais recebidos a título de incentivo à
adesão ao PDV, não alcançando, portanto, as quantias que seriam
percebidas normalmente nos casos de demissão;
III - não são considerados valores recebidos a título de incentivo à adesão a
PDV, estando sujeitos às normas de tributação em vigor:
a) as verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista ou em dissídio
coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, a
exemplo de: décimo terceiro salário, saldo de salário, salário vencido, férias
proporcionais, férias vencidas;
Na impugnação, o contribuinte não apresentou nenhum documento
comprovando que os rendimentos recebidos a título de “Prêmio Especial
Desligamento” são referentes a Plano de Demissão Voluntária - PDV (cópia do
PDV adotado pelo empregador, cópia do Termo de Adesão ao PDV).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
8
Não restando comprovado tratar-se de verba isenta, há que se manter a
tributação dos rendimentos sobre a parcela recebida a título de Prêmio
Desligamento.
De fato, a conta de liquidação elaborada por ordem do juízo trabalhista (fls. 32/40 e
47/51), informa que o reclamante recebeu no processo no 01363.019/98-8, que tramitou na 19a
Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, dentre outras verbas, a parcela denominada “prêmio
especial desligamento, no valor correspondente a meio salário do autor por ano de serviço
trabalhado para o réu, ou seja R$ 85.273,65, resultante da divisão do valor de R$ 7.415,10 (termo
de rescisão - fl. 13) por dois e multiplicado por 23 anos de serviço” (fls. 70).
Vale destacar que, na demanda trabalhista, o TRT da 4a Região, ao apreciar os
recursos ordinários interpostos, assim se manifestou sobre a matéria (fls. 53/54):
NO MÉRITO.
1. DO PRÊMIO ESPECIAL DESLIGAMENTO.
Não se conforma o reclamado com a decisão de origem que lhe condenou pagamento do
”prêmio especial desligamento”. Defende que a pretensão do autor carece de amparo
legal, normativo ou contratual. Acrescenta não ter “(...) implementado qualquer
modalidade de premiação de incentivo ao desligamento da empresa, muito menos
obrigou-se ao pagamento de semelhante parcela (...)” (fl. 75). Por fim, aduziu que inexiste
prova nos autos do suposto ajuste verbal entre as partes, no que diz respeito ao
pagamento da parcela referida, e sustenta que o fato de outros colegas do autor haverem
percebido o pagamento do prêmio especial desligamento, por si só, não lhe gera o direito
a recebê-lo.
Sem razão o reclamado.
Incontroverso o fato de que alguns empregados do reclamado, exercentes dos cargos de
gerente e diretores, perceberem o prêmio especial desligamento, por ocasião da
extinção de seus contratos de trabalho, o que, inclusive, foi comprovado pelos
documentos das fls. 85 e 88 dos autos, cumpria ao recorrente, e não ao autor, demonstrar
não ter pactuado com este, que também era gerente, o pagamento da referida verba,
bem como a razão pela qual esta foi paga a alguns de seus colegas e a ele não.
Contudo, nenhuma prova foi produzida nos autos neste sentido, capaz de afastar a
pretensão do reclamante.
Em sendo assim e diante do princípio constitucional da isonomia, que, no que tange à
relação empregado-empregador, veda a este a discriminação entre seus trabalhadores,
impõe-se a manutenção da decisão de origem, por seus próprios fundamentos.
Igualmente, mantida deve ser a decisão no que diz respeito ao valor arbitrado a título de
prêmio especial de desligamento, já que não contestado o valor em questão pelo
reclamado quando da apresentação de sua defesa, à fl. 26 dos autos.
Por conseguinte, nego provimento ao recurso no tópico.
Desta forma, pode-se concluir que o deferimento naquele sodalício decorreu em
respeito ao princípio da isonomia, ante a comprovação pelo reclamante de que outros gerentes e
diretores haviam recebido a referida verba quando do desligamento da empresa, fazendo assim
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
9
jus ao recebimento da mesma verba pelo cargo exercido. Em contrapartida, não restou
demonstrado existir normativo legal ou contratual a justificar o respectivo pagamento por
dispensa imotivada, não se afigurando a decisão judicial trabalhista, por si só, suficiente para
comprovar a natureza indenizatória da parcela deferida, porquanto ausente a previsão legal de
isenção traçada pela Administração Tributária.
Portanto, e corroborando o acerto da decisão recorrida, considerando as
disposições legais e à míngua de comprovação efetiva do ajuste ou adesão ao prêmio especial
visando apurar seu enquadramento no rol das isenções contidas no art. 6o, V da Lei no 7.713/88 e
art. 39, XX do RIR/99 – levando-se em conta ainda que a reclamada alegou no processo trabalhista
não o ter implementado e muito menos ter se obrigada em realizar o pagamento de semelhante
parcela (fls. 52/59) – urge a tributação dos valores recebidos a este título, dada sua natureza
salarial, representando assim acréscimo patrimonial ao teor do art. 43 do CTN, devendo compor a
base de cálculo do imposto de renda, pois dentro do espectro da incidência tributária, em
conformidade com o ADN Cosit no 7, de 12/03//99.
Não obstante, observo ainda que na conta liquidação judicial houve também a
incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados na demanda trabalhista. E
neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98,
II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente
sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso
II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza.
Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da denominação
dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
10
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos da
incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da
verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba
pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do
imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial
da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Também no que tange aos rendimentos recebidos acumuladamente, indene de
dúvida que os aludidos valores foram tributados no efetivo recebimento. Neste contexto, urge na
espécie a aplicação do regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido sobre as
verbas de natureza remuneratórias, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos termos da decisão proferida
no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
11
Logo, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano de
2006 – tendo por base a conta de liquidação elaborada no processo no 01363.019/98-8, que
tramitou na 19a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (fls. 30/51) – deverá ser apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado
pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário apurado.
Em relação à aplicação da multa de ofício sobre eventual imposto remanescente,
sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do
CTN.
No que tange à boa-fé a motivar o pedido de exclusão da multa aplicada, inclusive
violando os princípios constitucionais da moralidade e razoabilidade conforme aventado, nada a
prover. Como é sabido, o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade
e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto ao pedido de intimação dos patronos constituídos acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, sobretudo visando a oportunidade para realização de sustentação
oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.663 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2009-14
12
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial no
01363.019/98-8, que tramitou na 19a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, excluindo-se da base
de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 170
DF CARF MF
Original